Tribunal: TJDFT
Processo: 0734613-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734613-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: SAMUEL AMORIM DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O requerente – que cumpre pena por crimes de roubo circunstanciado -, em requerimento de próprio punho, pretende seja reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes julgados nas ações penais ns. 0701070-81.2020 e 0702596-83. As condenações transitaram em julgado em 21.6.21 e 6.5.21, respectivamente (consulta ao sistema PJE). A competência para examinar o pedido é do juízo da execução penal. E não há evidências de qualquer ilegalidade na prisão do requerente. Logo não é caso de se admitir o requerimento como habeas corpus. Só nesse, lembre-se, é facultado qualquer um fazer o pedido sem necessidade de advogado. Não sendo hipótese de habeas corpus, a parte, para postular seus direitos, deve se valer de advogado, regularmente inscrito na OAB. Se não dispõe de meios para pagar advogado, poderá socorrer-se da Defensoria Pública, que, no Distrito Federal, atende com muito presteza e diligência todos aqueles que a procuram, incluindo os presos. O requerimento, feito pelo próprio apenado, não comporta exame. Não o admito. Dê-se ciência da presente decisão a Defensoria Pública do DF. Sem custas. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES